Tribunal: TJBA
Processo: 0001845-93.2000.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001845-93.2000.8.05.0150 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: JOSÉ CARDOSO CAETANO ADVOGADO(S): TALITA CASTRO DOS SANTOS (OAB:BA41434-A), PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES (OAB:BA47002-A), PAULA DANTAS REGO (OAB:BA41418-A), DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO (OAB:BA51898-A) APELADAS: ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA E OUTRO ADVOGADO(S): LUCAS BRIZACK FILARDI (OAB:BA38990-A), LUCIANO LIMA QUEIROZ (OAB:BA9034-A), MARCELO MENDES SANTOS (OAB:BA23367-A), LEONARDO MATOS DOS SANTOS (OAB:BA40903-A), ANISIO ARAÚJO NETO (OAB:BA26864-A), OTONEY REIS DE ALCÂNTARA (OAB:BA14155-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUPOSTO PROMITENTE COMPRADOR. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 84, DA CORTE CIDADÃ. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0001845-93.2000.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Recorrente JOSÉ CARDOSO CAETANO, sendo Recorridas ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.